Tribunal: TJDFT
Processo: 0739090-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739090-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AJR SECURITIZADORA S/A AGRAVADO: FCB CONSTRUTORA EIRELI, WISLEI DE CASTRO SILVA, MARIA LUIZA DELIVRAGE REISER DAMASIO DE SOUZA SANTOS, MARIA BIUZALTINA DOS SANTOS DAMAZIO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por AJR SECURITIZADORA S/A, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2 Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0705936-64.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de liminar, consistente na inclusão do nome de todos os executados nos órgãos de proteção ao crédito por meio do SERASAJUD, a indisponibilidade de bens do devedor com a inclusão da restrição ao CNIB, a penhora dos lucros/dividendos e faturamento da empresa executada, a penhora e bloqueio dos cartões de créditos, bem como nova expedição de ofício de transferência de valores. Em razões recursais, a agravante alega que a decisão não merece prosperar, porquanto vai de encontro à sedimentada jurisprudência acerca da matéria que ora se cuida, a qual entende plenamente possíveis as medidas por ela pleiteadas. Nesse sentido, afirma que o art. 782, § 3o, do CPC[1], permite a inscrição do dever em órgãos de restrição creditícia e a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça reconhece a desnecessidade do esgotamento das diligências por parte do exequente, para que se proceda ao registro de indisponibilidade de bens junto ao CNIB, citando, para tanto, o REsp 1.799.572/SC. Sustenta, também, que, considerando a ausência de bens penhoráveis em todas as buscas realizadas até o presente momento, entende-se por plenamente cabível a penhora dos lucros/dividendos da empresa executada FCB CONSTRUTORA EIRELI, mencionado o art. 866, do CPC[2], e precedentes desta e. Corte de Justiça. Por fim, argumenta que, para garantir a efetividade do processo executório, viável o cancelamento de créditos em nome dos executados, a fim de impedir que contraia novas dívidas, visto que já expedidas pesquisas junto aos sistemas RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD, restando todas sem êxito. Pede seja concedida tutela de urgência recursal e, ao final, provido o recurso, a fim de confirmar a liminar e reformar a r. decisão agravada. A agravante comprova o pagamento das custas processuais (ID no 41419971). É o relatório do necessário. Decido. A r. decisão agravada assim foi proferida: Pretende a parte exequente a inclusão do nome de todos os Executados nos órgãos de proteção ao crédito por meio do SERASAJUD, a indisponibilidade de bens do devedor com a inclusão da restrição ao CNIB, a penhora dos lucros/dividendos e faturamento da empresa Executada, a penhora e bloqueio dos cartões de créditos, bem como nova expedição de ofício de transferência de valores. Acolho parcialmente o pedido. No que se refere ao pedido para que o Juízo inscreva o nome da parte executada nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, entendo que o pleito deve ser indeferido. Embora o pedido seja juridicamente possível, possuindo previsão legal expressa nesse sentido, para que o pleito seja deferido, deve a parte que o requer demonstrar a necessidade de intervenção do Juízo para a sua obtenção (interesse de agir), ônus do qual não se desincumbiu a parte requerente/exequente. Como se sabe, a inscrição do nome do devedor nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito depende de mera solicitação aos órgãos em questão, exigindo-se o pagamento de preço relativamente módico pela execução do serviço. Inexiste nos autos qualquer elemento que conduza à conclusão de que a parte exequente, que inclusive é pessoa jurídica, não teria condições de, por conta própria, promover a negativação do nome da parte executada, a justificar a intervenção do Juízo nessa questão. Acerca do pedido de indisponibilidade de bens do devedor com a inclusão da restrição ao CNIB, nada a prover. Sem delongas, cabe dizer que a consulta a referido sistema, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tem a finalidade de inserir indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Significa dizer que referida ferramenta não deve ser utilizada para mera consulta com fim de atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, sobretudo porque referidas pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento dos emolumentos. Aliás, o exequente sequer juntou aos autos a pesquisa ao e-RIDF, informando a inexistência de imóveis de propriedade do devedor. A penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial é medida excepcional, cabível tão somente quando evidenciada, de forma rigorosa, o esgotamento de todas as vias hábeis a localizar bens do devedor capazes de satisfazer a dívida não quitada. Isto porque a constrição tem um considerável risco em potencial para a continuidade da própria atividade empresarial, a afetar, sobremaneira, a sociedade como um todo, podendo minar a geração de empregos e a livre circulação de mercadorias e serviços: Verifica-se, portanto, que o exequente não esgotou todas as diligências para satisfazer a obrigação exequenda, bem como não comprovou que o devedor possui bem imóvel a ser restringido. Aqui também não há que se falar em constrição dos cartões de crédito da parte executada. Primeiro, porque a parte Exequente sequer comprovou que a parte executada teria vigente algum contrato de cartão de crédito, estando no campo da mera suposição. Segundo, porque a medida em nada contribuiria para o deslinde da questão, porquanto o simples fato de a parte executada ficar privada do uso de seus supostos cartões de crédito não fará, necessariamente, que ela venha a adimplir a obrigação para com o Exequente. Também é de se observar que a medida pleiteada afetaria interesse de terceiros, no caso das Operadoras de Cartão de Crédito, que sequer fazem parte do processo, o que é vedado pelo ordenamento, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. (...) Conforme bem observado pelo d. Juiz singular, para que o Juízo inscreva o nome da parte executada nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, embora seja juridicamente possível, conforme até mesmo mencionado pelo agravante (art. 782, § 3o, do CPC[3]), para que o pleito seja deferido, deve a parte que o requer demonstrar a necessidade de intervenção do Juízo para a sua obtenção, ônus do qual não se desincumbiu o agravante. A inscrição do nome do devedor nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito depende de mera solicitação da empresa interessada aos órgãos de proteção ao crédito, exigindo-se pagamento de preço relativamente módico pela execução do serviço. Logo, o pleito não merece ser acolhido. De igual maneira com relação ao pedido para que se proceda ao registro de indisponibilidade de bens junto ao CNIB. A referida ferramenta não deve ser utilizada para mera consulta, com fim de atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, sobretudo porque referidas pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento dos emolumentos. Ainda, a penhora dos lucros/dividendos da empresa executada não se mostra cabível neste momento processual, porquanto tem considerável risco em potencial para a continuidade da própria atividade empresarial, a afetar, sobremaneira, a sociedade como um todo, podendo minar a geração de empregos e a livre circulação de mercadorias e serviços, conforme bem exposto na r. decisão hostilizada. Atinente ao pedido de constrição dos cartões de crédito dos agravados, a fim de impedir que estes contraiam novas dívidas, uma vez mais, não assiste razão à recorrente. Inexistem informações nos autos de que as executadas/agravadas têm vigente cartões de crédito e a medida, a toda evidência, afeta interesse de terceiros, no caso das operadoras de cartão de crédito, que sequer fazem parte do processo. Sobre o tema, colaciona-se aresto desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ART. 139, IV DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH E CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDAS ATÍPICAS E EXCEPCIONAIS. 1. O art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. Indicou necessário respeito a certa margem de segurança, a qual haveria de ser estabelecida pela observância de determinadas premissas fáticas para manejo desse conjunto de possibilidades, a exemplo: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). 3. As medidas requeridas pela parte exequente, consistentes na suspensão da CNH e dos cartões de crédito do devedor, mostram-se inadequadas para a satisfação do crédito, além de não representarem modo eficaz de compelir a parte executada ao pagamento do débito. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1627628, 07180465820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, cuida-se de meios inadequados ao propósito da execução, que é o adimplemento da obrigação, sobretudo quando não se extrai dos elementos que instruem os autos ocultação premeditada de patrimônio ou demonstração de efetivo comportamento desidioso da parte executada. Diante do exposto, ausente a probabilidade do direito, INDEFERE-SE a tutela de urgência recursal. Intime-se a parte agravada para, caso queira, ofereça resposta, no prazo legal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. [2] Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. [3] § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.